Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-84.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-84.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: ISLANI SANTOS GRIMA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENCHENTES PROVOCADAS POR AUMENTO DE VAZÃO DE RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO
. OMISSÃO NA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À POPULAÇÃO RIBEIRINHA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO.
CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000059-84.2023.8.05.0144
,
em que são recorrentes e recorridos,
ISLANI SANTOS GRIMA
e
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ISLANI SANTOS GRIMA, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.